Tribunal: CARF
Processo: 10540.721807/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova da área de preservação permanente, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
In casu, comprovada a existência das áreas de preservação permanente de acordo com Laudo Técnico apresentado, deve ser reconhecida a isenção.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR ÚNICO OUTRAS. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se um único valor de denominação genérica OUTRAS, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721807/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE FRANCISCO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova da área de preservação permanente, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, comprovada a existência das áreas de preservação permanente de
acordo com Laudo Técnico apresentado, deve ser reconhecida a isenção.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem
declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721807/2013-59
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
ÚNICO
“OUTRAS”.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se um único valor de denominação genérica “OUTRAS”,
sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 115,0 ha do imóvel rural como de
preservação permanente; e b) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte (R$ 409,72 por hectare). Vencido o conselheiro José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor extensão apenas para retificar o
VTN/ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-010.441, de 08 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10540.721806/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
JOSE FRANCISCO DO AMARAL, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-072.296/2017, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2010, conforme
Notificação de Lançamento e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento.
Inconformado com a Decisão recorrida, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo,
conheço do recurso e passo ao exame das alegações recursais.
ERRO DE FATO – MATÉRIA ENFRENTADA PELA DRJ
Observo da cópia da Declaração do Imposto Territorial Rural
(ITR), exercício 2009, que a glosa se deu em relação as seguintes
áreas: (a) de Produtos Vegetais; (b) em Descanso; (c) com
Reflorestamento; e (d) de Pastagem.
Por sua vez o contribuinte apresentou impugnação aduzindo que
houve erro ao prestar as informações na DITR, requerendo que
fossem reconhecidas as áreas correspondentes à reserva legal e
preservação permanente, conforme laudo técnico apresentado.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria relativa às áreas não
tributáveis, reconheceu a possibilidade da hipótese, de alteração das
referidas áreas, presumindo a existência de erro de fato, pautando
sua negativa na ausência do ADA, bem como da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel.
Tendo em vista a abrangência do litigio, uma vez que a
autoridade julgadora de primeira instância admitido a “revisão
de oficio” pelo erro de fato, passamos a analise do tema.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS – DESNECESSIDADE DO ADA
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a
legislação tributária específica que regulamenta a matéria, mais
precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no
9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no
7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de
que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não
está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando
o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em
relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade
do ADA, nos casos de área de preservação permanente e de
reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
entendo que se encontram excluídas da exigência do ADA em
virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto
n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II,
“e”, da Lei no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do
Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da
referida área da base de cálculo do ITR somente sobreveio com a
vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu a alínea “e”, no
inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR
é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida
previsão legal, não é possível a utilização do recurso da analogia
para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art.
108, § 1°, do CTN. Se não houve a alteração formal da legislação,
não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do
art. 17-O, no sentido de que a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR é imperativa, não pode ser
analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às
hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha
como condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso
das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem
previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA
para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal, Servidão Florestal e Floresta Nativa,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a
própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o
formalismo não deve sobrepor à verdade real, notadamente quando
a lei disciplinadora da isenção assim não estabelece.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Restando clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da
isenção de referida área, o contribuinte traz aos autos Laudo
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Técnico, e-fls. 46/47 e 176/219, o qual conclui pela existência de
uma área de preservação permanente de 115 ha, a qual deve ser
reconhecida.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para ara fazer jus à isenção pleiteada, à área referente à utilização
limitada/reserva legal deve está averbada na matricula do imóvel,
caso não haja ADA, como entendimento supramencionado e no
teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão
vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Neste diapasão, o requerente instruiu a sua defesa com cópia da
Certidão de Registro do imóvel, de fls. 39/43, sendo possível
verificar a averbação de uma área de 725,16 ha de reserva legal,
registrada por meio do AV/2-5.094, fls. 40 e 43, esta decorrente da
Portaria No 071 de 28/12/2012, assinada pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente do Município de Correntina-BA.
Contudo, tanto a citada Portaria quanto a averbação ocorrida na
respectiva Certidão de Registro do imóvel somente se deram em
28/12/2012
e
em
22/01/2013,
respectivamente,
portanto,
intempestivas para o exercício de 2009, visto que o citado
procedimento deveria ter ocorrido até 1o/01/2009.
Sendo assim, não cabe o reconhecimento dos 725,16 ha pleiteados
como de reserva legal.
DA ÁREA DE PASTAGEM
Verificou-se que a Autoridade Fiscal promoveu a glosa integral da
área de pastagens, de 480,0 ha.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário
comprovar nos autos a existência de animais de grande e/ou médio
porte apascentados no imóvel, no decorrer do ano-base de 2008, em
quantidades suficientes para justificá-la. No caso, para efeito de
apuração da área servida de pastagens calculada, cabe observar o
índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,25
(zero vírgula vinte e cinco) cabeça de animais de grande porte por
hectare (0,25 cab/ha), fixado para a região onde se situa o imóvel
(Correntina-BA), nos termos da legislação aplicada à matéria
(alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e
II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 –
RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a
menor entre a área declarada e a área calculada, a ser apurada com
base no rebanho comprovado, aplicado o índice de lotação mínima
por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

imóvel, no caso, de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) cabeça por
hectare.
Nessa fase, o impugnante apresentou o Laudo de Avaliação de fls.
46/47, elaborado por Engenheiro Agrônomo, acompanhado da
ART de fls. 48, onde, especificamente às fls. 47, informa que
existiriam, no imóvel, uma área de 200,0 ha de pastagem artificial
e uma área de 2.560,0 ha de pastagens nativas.
Além do Laudo supracitado, foram apresentados os documentos
fiscais de fls. 49/75, que não caracterizam a existência de rebanho
apascentado no imóvel, tampouco poderia quantificá-lo.
Foi fornecido, ainda, o documento de fls. 45, referente à Ficha
Sanitária do imóvel denominado “Fazenda Santa Tereza”, de
propriedade do contribuinte e com área de 36.000,0 ha. Este é o
único documento que poderia comprovar o rebanho declarado, caso
se tratasse da “Fazenda Capão de Cima” e estivesse completo, pois
tem, apenas, a fls. 01 de 15. Além disso, o citado documento foi
emitido em 03/06/2013, não detalhando o período a que se refere a
quantidade informada de 410 animais de grande porte.
No caso, constituem documentos hábeis para comprovação do
rebanho apascentado no imóvel no decorrer do ano de 2008
(exercício 2009), por exemplo: ficha registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da
sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição
de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade
rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre
outros.
Em análise dos autos, conforme já esclarecido, não foram
localizados documentos hábeis que pudessem comprovar a
existência de rebanho de modo a dar subsídio à área de pastagem
declarada e glosada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, não há como restabelecer a área de pastagem,
mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização, de 480,0 ha.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Da análise das peças do presente processo, a demanda cinge-se ao
cálculo do Valor da Terra Nua VTN, onde o contribuinte
regularmente intimado não comprovou satisfatoriamente o valor
declarado, entendendo a autoridade lançadora que houve
subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço
de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao art.
14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o VTN
declarado para o imóvel fora arbitrado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de
terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior
ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, a princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996.
Como da mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando,
depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte
comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT,
quando elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem
como referencial para amparar o trabalho de malha das declarações
de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o
contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para
tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao contribuinte
solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder
à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal
sorte que o indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer
alguma coisa compelida pela lei. Daí porque o lançamento ser
previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se
firmar em ato discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o
órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto
em lei.
Assim, sendo se faz necessária uma análise preliminar sobre a
possibilidade da utilização dos valores constantes da tabela SIPT,
quando elaborada tendo por base as DITR do município onde se
localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da
legalidade da forma de cálculo que é utilizado, neste caso, para se
encontrar os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia
utilizada para se chegar aos valores constantes da tabela SIPT,
principalmente, nos casos em que restar comprovado, nos autos do
processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos
VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel.
Esta forma de valoração do VTN atenderia as normas legais para se
proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela autoridade
fiscal, na revisão da DITR?
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que,
em se entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a
confecção da Tabela SIPT, tomada como base para o arbitramento
(EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo
contribuinte em laudo técnico ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à
média dos VTNs das DITRs apresentadas para o mesmo município
e não do VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia os preços
médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de
Agricultura os preços de terras levando em conta de existência de
lavouras, campos, pastagens, matas.
No caso dos autos, consta a tela de consulta ao SIPT (e-fls. 10)
referente ao “VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA” para o
exercício objeto do lançamento com a especificação de uma única
aptidão agrícola (OUTRAS), tendo a informação por origem o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Em face da Resolução n° 2401-000.885, o INCRA foi intimado a
esclarecer como foi apurada a informação constante do campo
“OUTRAS”. O órgão discorreu sobre os métodos para
determinação dos preços de terras constantes nas Tabelas de Preços
Referenciais do INCRA, tal como disciplinado pela Norma de
Execução do INCRA n° 112, de 2014, e que a adaptação da
metodologia do INCRA à aptidão agrícola e a informação
“OUTRAS” constitui-se em responsabilidade do ente que utiliza o
material disponibilizado, já que na planilha do INCRA consta a
descrição de um valor geral das terras de uma região e os valores
por tipologia pesquisada.
Pois bem! Quanto a possibilidade de utilização das informações do
INCRA para preenchimento do SIPT, no meu entender, a
interpretação em questão é razoável, diante do texto normativo do §
1° do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1993.
O § 1° do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1993, determina que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 1993, e
que considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. O art. 52,
§ 1°, do Decreto n° 4.382, de 2002, também menciona
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
A Portaria SRF n° 447, de 2002, explicita essa dicção ao asseverar
que a alimentação do SIPT se dá com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Para adotar informação extraída da Tabela de Preços Referenciais
do INCRA, a Receita Federal considerou que a União é um dos
entes federados e que, no âmbito da União, a autarquia federal
INCRA apresenta-se como entidade correlata.
Superado este primeiro ponto, analisaremos agora se a “aptidão
agrícola” única denominada como “OUTRAS”, atende os
requisitos da legislação para arbitramento do VTN.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos
preços médios de terras por hectare só posso concluir, que o
levantamento do VTN, levando conta uma única “classificação”
de denominação genérica (OUTRAS), não condiz com o
proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como
de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado
a reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por
interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação
conforme o estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os
seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu
art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão
os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n
8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos municípios.
No caso dos autos, junto a resposta do INCRA, a autoridade
preparadora elaborou a informação fiscal de e-fls. 343/346, nos
seguintes termos:
Conforme estabelecido pela Portaria SRF No 447, de 28 de março de
2002, à época do fato gerador, a inserção do valor de terra nua (VTN)
no SIPT era atribuição das Superintendências Regionais da Receita
Federal. De acordo com os registros internos no sistema SIPT, o VTN
referente ao exercício 2009, relativamente ao município de Correntina –
BA, foi inserido por servidor lotado na DEFIS/SRRF em Salvador.
Tendo em vista que as aptidões utilizadas pela RF possuem
nomenclatura não exatamente idênticas às utilizadas na metodologia do
INCRA, foi feito contato com Superintendência da Secretaria da Receita
Federal em Salvador, na expectativa de obter informações mais
detalhadas sobre eventual necessidade adequação do VTN fornecido
pelo INCRA, antes da inserção dos dados no sistema SIPT. Entretanto, a
SRRF esclareceu Divisão que era encarregada desta atribuição já não
existe mais e a servidora que cuidava do SIPT já se aposentou. A
Superintendência esclareceu também que em razão da temporalidade, a
documentação daquela época já havia sido destruída, sendo encontrados
apenas alguns documentos (os quais juntamos às fls.303/342).
Analisando a documentação que a Superintendência da Receita Federal
recebeu do INCRA, não encontramos especificamente uma tabela de
preços de terra, referente ao ano de 2009, relativamente ao município de
correntina - BA .
Portanto, resta claro que é impossível dizer que o
preenchimento da tabela SIPT para o município de Corretina
para o exercício de 2009 foi feito com base em aptidão agrícola.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento
(por aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, então não
se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido
pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR
DA
TERRA
NUA.
SUBAVALIAÇÃO.
ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS.
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no
SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do
município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
(acórdão CSRF no 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta imprestável o
arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao
requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687,
de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o
VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte,
deve ser considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão
CSRF n° 9202-007.331, de 25/10/2018)
Ademais, especificamente quanto ao valor a ser aplicado,
embora tenha o entendimento de que deva ser restabelecido o
valor originalmente declarado, conforme Declaração de Voto
constante do PAF n° 11080.720205/2007-63, curvo ao
entendimento majoritário deste Colegiado, no sentido de adotar o
VTN indicado no laudo técnico.
Dito isto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela
autoridade fiscal lançadora não cumpre as exigências legais
determinadas pela legislação de regência, deve ser adotado o VTN
constante do Laudo de Avaliação (apresentado na impugnação,
tendo em vista a limitação e confissão ali exposta),
correspondente a R$ 409,72 por ha.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o
lançamento da multa por descumprimento de obrigação de pagar o
tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de
valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito
passivo, haja vista que uma vez definido o patamar da sua
quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei
ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa
no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da
ocorrência da falta de pagamento do tributo, fato incontestável,
aplicou a multa no patamar fixado na legislação, conforme muito
bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são
expressos os valores originários a multa e os juros aplicados no
lançamento.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721807/2013-59

Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos
excepcionais,
é
vedado
a
órgão
administrativo
declarar
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula,
abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o
106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput”
do art. 72 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se
pronunciar sobre a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade
da multa de ofício, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub
examine em consonância parcial com as normas legais que
regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer à área de preservação
permanente no importe de 115 ha e retificar o VTN apurado para o
valor de R$ 409,72/ha (Laudo Técnico), pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 115,0 ha do imóvel rural como de
preservação permanente; e b) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte (R$ 409,72 por hectare).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 382
DF CARF MF
Original